Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727772-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, ROBERTO NASSIM BITTAR AGRAVADO: CHRISTOPHER FALCAO D E S P A C H O O agravante incluiu o sócio da empresa no polo ativo, todavia, não juntou procuração que confere poderes ao patrono para representação processual. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de ID 13308713 confere poderes para que o patrono represente somente a pessoa jurídica BF Distribuidora. Como é cediço, a pessoa jurídica e o sócio da empresa são pessoas distintas. Assim, em observância aos artigos 10 e 76 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020 11:46:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador